Tribunal: TJPA
Processo: 0008023-92.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008023-92.2012.8.14.0051

JUÍZO SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA 8ª VARA CIVEL DE SANTAREM

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDERSON BARROS MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO HEMOPA PARA FIGURAR NA LIDE ANTE A SUA INDEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a quatorze do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática constante no id. 7309528, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível intentada para afastar a condenação do ora agravante em honorários advocatícios e, em remessa necessária, reformou a sentença nos termos do provimento recursal.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs agravo interno, alegando, em síntese, em suas razões recursais (id. 7309542), a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, tendo em vista que o autor é servidor da Fundação Hemopa, que tem personalidade jurídica própria, com patrimônio e quadro de servidores próprios.

Disse também que é caso de litisconsórcio passivo necessário, devendo ser decretada a nulidade
ab initio
do processo.

Alegou ter havido decisão “extra petita”, pois teria o decisório agravado apreciado causa de pedir diversa da pleiteada na inicial.

Por último, defendeu que o adicional de interiorização, previsto no art. 143 da Lei Estadual n° 5.810/94 e no art.31, VI, da Constituição Estadual, depende de regulamentação, havendo impossibilidade de concessão do benefício.

Pugnou, ao final, para que o presente agravo seja provido a fim de ser reformada a decisão recorrida, nos termos em que expõe.

Juntou documentos.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certidão de id. 7309546 – fl.289

Em despacho sob o id. 7309546 – fl. 290, determinei o sobrestamento dos feitos de adicional de interiorização, em razão do incidente de inconstitucionalidade oposto pelo Estado do Pará acerca da matéria.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Em suas razões, o agravante alegou a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que o autor é servidor da Fundação Hemopa, que tem personalidade jurídica própria, com patrimônio e quadro de servidores próprios.

No caso, o requerente, de fato, é servidor da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Hemopa que, nos termos do art.1º da Lei estadual n° 5840/1994
[1]
tem natureza de fundação, o que lhe garante autonomia financeira e administrativa.

Dessa maneira, é somente a fundação mencionada que deve arcar com o ônus financeiro para o pagamento das parcelas devidas, sendo imperioso reconhecer, pois, a ilegitimidade passiva do Estado do Pará no caso.

Logo, merece acolhimento o presente recurso.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática guerreada, e, por consequência, dar provimento à apelação cível interposta pelo Estado do Pará, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

Inverto o ônus sucumbencial.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 1º A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA,
fundação
autorizada pela Lei nº 4.772, de 11 de maio de 1978 e instituída pelo Decreto nº 10.741, de 2 de agosto de 1978,
com personalidade jurídica de direito público
, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Proteção Social, tem por missão organizar os serviços de hemoterapia e hematologia, incluindo disponibilização de sangue, seus componentes e derivados, doação voluntária, medidas de proteção ao paciente, doador e receptor, disciplinamento das atividades ambulatorial e hospitalar, serviço de referência laboratorial aos transplantes de órgãos e tecidos na Região Norte, incentivo à pesquisa científica, formação e aperfeiçoamento de pessoal, como suporte à rede pública, privada e filantrópica.

Belém, 19/06/2023